Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730573-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CORPORE FACILITIES – GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733965-89.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante defende a necessidade de reforma da decisão. Sustenta, em síntese, que o pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte agravada não pode ser recebido haja vista não ter sido instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme preceitua o art. 524 do Código de Processo Civil. Alega que a ausência de tal requisito tem por objetivo evitar eventual cerceamento de defesa da parte executada, ora agravante. Relata que a não apresentação do demonstrativo do atualizado do crédito pode gerar eventual excesso de execução, assim como pode dificultar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Discorre sobre a impossibilidade de penhora no rosto dos autos no 0713238-80.2017.8.07.0001 em tramitação na Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Alega que o crédito lá existente foi cedido por meio de contrato de mútuo à empresa Integra Holding Ltda em data anterior ao ajuizamento da referida ação. Nesse contexto, afirma que o patrimônio sobre o qual recaiu a constrição judicial não lhe pertence, de forma que a penhora determinada não pode prosperar. Pondera que, de acordo com o art. 805 do CPC, a execução deve ser efetivada da forma menos onerosa ao devedor, assim como defende que deve ser respeitada a ordem preferencial de penhora, nos moldes do art. 835 também do CPC. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação à penhora. Preparo recolhido em ID. 1878899 e ID. 18798900. Junta documentos. Despacho de ID 18886066 intimando a agravante para se manifestar quanto ao possível conhecimento parcial do recurso. Resposta apresentada por meio da petição de ID 19451078. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO Inicialmente, não conheço do pedido relativo à desconstituição da penhora efetivada no rosto dos autos no 0713238-80.2017.8.07.0001, visto que, conforme delineado na decisão ora combatida, a determinação de penhora se deu no rosto dos autos dos processos no 0713261-26.2017.8.07.0001 e no 0713263-93.2017.8.07.0001. Assim, denota-se a falta de interesse recursal quanto a este ponto. Desse modo, CONHEÇO EM PARTE do recurso. Passo à análise da parte conhecida. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão ora agravada tem o seguinte teor: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência pleiteados no importe de R$48.045,29 (quarenta e oito mil e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). O requerido apresentou impugnação nos autos, Id 56077991 - Pág. 1. Aduz, em síntese que o pedido do exequente não preenche os requisitos do art 524 do CPC; que a memória de cálculo apresentada pelo exequente não faz qualquer menção aos critérios de atualização do débito e nem apresenta divisão de valores referentes aos honorários de sucumbência e custas judiciais; que o pedido não foi instruído com planilha discriminada do valor supostamente devido pela executada, conforme preconiza o artigo 524, do CPC/2015. Requer a anulação da intimação da Executada para pagamento espontâneo do débito e que seja determinada nova intimação da executada para apresentar defesa. O credor manifestou-se nos autos, Id 58702799 - Pág. 1. É o relatório. Decido. Incialmente, destaca-se que o presente cumprimento de sentença refere-se ao seguinte dispositivo: “Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I,do CPC. Custas e honorários de 10% do valor da causa, pela autora. Decorrido o prazo legal, sem recurso,arquivem-se com baixa”. P.R.I. O acórdão proferido nos autos majorou os honorários de sucumbência nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume sentença. Em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa”. Ao requerer o cumprimento de sentença os credores apresentaram corretamente os valores, nos exatos termos do acórdão proferido nos autos, conforme pode se aferir na planilha apresentada no documento de Id 49112913 - Pág. 5. Não há que se falar, portanto, em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que são claros os critérios de correção monetária utilizados pelo credor conforme planilha apresentada nos autos. No mais, ante o decurso do prazo legal para pagamento espontâneo do débito, aplico multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Intime-se o credor para que apresente planilha de débitos, com os encargos do art 523 do CPC, requerendo as medidas constritivas que entender de direito. No mais, manifeste-se o credor sobre a petição de Id 62223401 no prazo de 15 dias. Intimem-se as partes. (destaquei) Opostos Embargos de Declaração pela ora agravante, estes foram rejeitados nos seguintes termos: Trata-se de impugnação (Id 62223401 - Pág. 1) à penhora deferida no rosto dos autos nos termos da decisão de Id 60113068 - Pág. 1. Alega o executado que o bem objeto da penhora não pertence ao seu patrimônio, sob o argumento de que cedeu os créditos judiciais em data anterior ao ajuizamento da presente ação. Requer que a penhora já deferida seja cancelada, haja vista que o bem objeto da penhora não pertence ao patrimônio da Executada. Aduz ainda que apresentou petição no processo originário pelo qual demonstrou que não foi intimada da decisão que negou seguimento aos recursos de instância superior, requerendo a suspensão do presente feito. Decido. Compulsando os autos verifico que o contrato de mútuo referido pelo executado refere-se à cessão dos créditos judiciais decorrentes da ação de no 0713261-26 foi firmado na data de 05/07/2017 (Id 62225863 - Pág. 8), data anterior à distribuição do feito principal de no 0716602-60, ocorrido na data de 12/07/2017. Nesse passo pode-se presumir a boa-fé das partes envolvidas no referido negócio jurídico, razão pela qual desconstituo a penhora deferida no rosto dos autos de no 0713261-26.2017.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Oficie-se. No que tange à alegação de nulidade, nada a prover, eis que verifico que foi proferida decisão nos autos principais, no 0716602-60, confirmando a validade da intimação via sistema do executado. Passo à apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face da decisão de Id 60935313 - Pág. 2. A embargante alega que há omissão na decisão no que tange ao preenchimento dos requisitos do art 524 do CPC, a fim de se verificar os critérios adotados pelo credor para o cálculo da execução. Sem razão o embargante. Isso porque, não foram apontadas as causas de omissão, contradição e obscuridade, necessárias a dar fundamento ao recurso. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido fundamentadamente, bem como não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de julgado, salvo em casos excepcionais e desde que haja ocorrido pelo menos uma das hipóteses do art. 1022, do novo CPC. Ademais, ressalto a parte requerida que a decisão foi clara ao apontar que o credor apresentou planilha de cálculos no Id 49112913 - Pág. 5, onde se pode aferir os critérios de correção monetária utilizados. Assim, por serem tempestivos, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhes acolhimento e mantenho a decisão nos seus exatos termos. Defiro a penhora do crédito do executado junto à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no rosto dos autos de no 0711554-52.2019.8.07.0001 (Id 64215731 - Pág. 1). Expeça-se com prioridade mandado ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se o Juízo da 2a Vara de Execuções, comunicando a desconstituição da penhora. Defiro o pedido de Id 64215708 - Pág. 3. Proceda-se os atos de constrição. Intimem-se as partes. Cumpra-se. (destaquei) A parte agravada também opôs Embargos de Declaração com o intuito de integralizar a decisão exarada. Ante a constatação de equívoco por ocasião da prolação do decisum, o ilustre juiz de primeiro grau assim consignou: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Os embargantes manifestam inconformismo com a decisão de Id 65634122 - Pág. 1 que desconstituiu a penhora no rosto dos autos de no 0713261-26.2017.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execuções, alegando, para tanto, que há omissão quanto ao disposto no art 221, do CC/02, bem como em relação à natureza alimentar do crédito exequendo. Intimado, os embargados não se manifestaram no prazo legal, tendo decorrido o prazo em 21/07/2020. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a tempestividade. Com razão a embargante, uma vez que não houve apreciação quanto à natureza alimentar do crédito pleiteado nos presentes autos, bem como em relação ao disposto no art. 221 do CC/2002. Nesse sentido, comprovado o exequente a natureza alimentar de seu crédito, devem ser satisfeitos com prioridade, eis que conforme dispõe o art. 85, § 14o, do CPC, equiparam-se a verbas trabalhistas, devendo ser direcionados os recursos remanescentes para satisfação do crédito sem garantia. De outro giro, verifico que de fato o documento anexado aos autos pelo requerido, referente à cessão do crédito judicial a outra empresa (Id 62225863 - Pág. 8) não possui reconhecimento de firma das partes, razão pela qual não produz efeitos em relação ao autor, conforme expressa previsão do art 221 do CC. Diante do exposto, acolho os embargos opostos para rever a decisão recorrida e conferir nova redação, acrescentando em sua fundamentação o seguinte parágrafo: “Compulsando os autos verifico que o contrato de mútuo referido pelo executado refere-se à cessão dos créditos judiciais decorrentes da ação de no 0713261-26 foi firmado na data de 05/07/2017 (Id 62225863 - Pág. 8), data anterior à distribuição do feito principal de no 0716602-60, ocorrido na data de 12/07/2017, porém não produz efeitos em relação à terceiro, eis que ausente o reconhecimento de firma das partes, conforme expressa previsão do art. 221 do CC. De outro giro, o crédito perseguido nos presentes autos tem natureza alimentar e deve ser pago em primeiro lugar, razão pela qual mantenho a penhora deferida no rosto dos autos de no 0713261-26.2017.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília”. Oficie-se. No mais, ante o equívoco em relação ao número do processo referente à penhora no rosto do autos proferido na decisão de Id 65634122 - Pág. 2, expeça-se novo Ofício à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília informando que foi deferida a penhora no rosto dos autos de no 0713263-93.2017.8.07.000, devendo ser desconstituída a penhora equivocada no rosto dos autos de no 0711554-52.2019.8.07.0001. Oficie-se com prioridade ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília noticiando os termos da presente decisão, mantendo a penhora nos rosto dos autos de no 0713261-26.2017.8.07.0001 À Secretaria do Juízo para providências. Intime-se. (destaquei) O artigo 524 do CPC exige que a petição requerendo o início da fase executiva seja apresentada com o demonstrativo atualizado do crédito, portanto, a ausência de tal requisito impede o recebimento do pedido. Sobre o tema leciona Elpídio Donizetti: Caberá ao exequente elaborar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, com a indicação de todos os elementos previstos nos incisos II, III, IV, V e VI do art. 524 do NCPC. Caso não o faça, apesar de não haver disposição expressa no NCPC, deve o juiz possibilitar a emenda da petição, com a advertência no sentido de que o descumprimento a essa determinação poderá acarretar extinção do feito. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015. p. 407) Em consulta aos autos principais (ID. 49112913 – Pág. 5 – autos principais), constata-se a existência que a parte agravada instruiu seu requerimento de cumprimento de sentença com demonstrativo atualizado e discriminado do crédito. Portanto, não há que se falar em reforma da decisão quanto a este ponto. No que tange à determinação de penhora no rosto dos autos no 0713261-26.2017.8.07.0001 e no 0713263-93.2017.8.07.0000 também entendo que não assiste razão a ora agravante. Com relação ao processo no 0713261-26.2017.8.07.0001 (ID. 62225863 – Pág. 8 – autos principais), como bem salientou o magistrado a quo, o contrato de mútuo firmado entre a ora agravante e a empresa Integra Holding Ltda se mostra ineficaz perante a terceiros, uma vez que não foi registrado no registro público, conforme determina o art. 221 do Código Civil. Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. Nesse mesmo sentido, o art. 288 do mesmo diploma legal preceitua que “é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654”. Nesse contexto, não há que se falar que o crédito constante do feito acima aludido pertencia a terceiros à época da penhora no rosto dos autos determinada na decisão ora combatida. Por fim, cabe salientar que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Ressalte-se que a referida ordem legal não é absoluta e deve ser analisada nas demandas em concreto. Assim, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser razão de prejuízo para o credor, comprometendo a efetividade da tutela. Confira-se a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1.Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição, por força do princípio da satisfação do credor. Precedentes. 2. A revisão das circunstâncias fáticas que levaram as instâncias de cognição plena a não admitir a excepcional substituição da penhora é medida que encontra intransponível óbice no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 902.727/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. 1. A substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor. 2. Inviabilidade de alterar a conclusão pela não substituição da penhora, visto que as razões recursais, em confronto com as afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 841.658/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 15/03/2016) Destaco, ainda, o entendimento adotado nesta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COM GARANTIA REAL. PENHORA. ORDEM LEGAL. IMÓVEL. DINHEIRO. MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RECUSA DO CREDOR. GRAVAMES NO IMÓVEL. 1. Na ponderação entre o princípio do processamento da execução, com garantia real, pelo meio menos gravoso ao devedor e o princípio da efetividade executiva, prevalece este último, o que possibilita mitigar a previsão legal de penhora do imóvel dado em garantia e determinar a constrição judicial de dinheiro, via BacenJud (art. 835, caput, e § 3o, do CPC). 2. Mantida a decisão que indeferiu a oferta do imóvel dado em garantia, pela recusa do banco credor, considerando os gravames que no bem constavam. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1131355, 07085071020188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. FIANÇA BANCÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE. IMPACTO FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADO. O artigo 805, do Código de Processo Civil, tem o intuito de promover a execução da forma menos onerosa ao devedor, desde que tenha efetividade. Incabível a substituição da penhora, pois não demonstrada a maior onerosidade da penhora eletrônica e a ausência de prejuízo para o credor. Apesar do rol do artigo 11, da Lei no 6.830/80, não ser estanque, mostra-se proporcional e razoável sua observação, uma vez que guiado pela liquidez dos bens/direitos passíveis de penhora, o que inevitavelmente proporciona eficiência à execução e celeridade na satisfação do crédito. Embora a fiança bancária seja instrumento legítimo para garantir o Juízo, esta não tem os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro. (Acórdão n.1048520, 07052345720178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tenho que a parte agravante não trouxe à baila provas que demonstrassem o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei e que pudessem alterar o entendimento nem justificar a alteração da penhora, mormente considerando a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil. Em outras palavras, a não desincumbência do ônus que lhe cabia quanto à comprovação de que o resultado da desconstituição da penhora, além de lhe ser menos oneroso, não trará prejuízo ao exequente/agravado afasta a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade, não sendo cabível subverter a ordem preferencial de penhora descrita no art. 835, do CPC. Esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou em casos semelhantes, consoante se extrai dos arestos a seguir transcritos, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS NÃO INDICADOS PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. ORDEM LEGAL. RECUSA LEGÍTIMA. O pedido de substituição de penhora somente deve ser analisado, por esta instância revisora, quanto aos bens previamente indicados perante o Juízo de primeiro grau. Sob pena de violação aos artigos 835, § 1o, e 847, ambos do Código de Processo Civil, a substituição da penhora eletrônica de dinheiro somente será admitida quando o executado comprovar que o resultado de tal providência, além de não trazer prejuízo ao exequente (mesma efetividade), lhe será menos oneroso, condições estas que não se verificam no caso concreto. (Acórdão n.1011482, 07009405920178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: ADEMIR MARQUES SERENO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DEBÊNTURE. RECUSA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 847 DO NCPC. RECURSO DESPROVIDO. I. O princípio da menor onerosidade elencado no art. 805 do NCPC não anula o princípio da efetividade da execução, fato que torna legítima a recusa do exeqüente em relação à substituição da penhora pretendida pelo executado. II. Para que seja possível a substituição da penhora, é fundamental que o executado demonstre a inexistência de prejuízos para o exeqüente, observando, ainda, o disposto no art. 847 do NCPC, o que não restou devidamente evidenciado nos autos. III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1011172, 07028401420168070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2020 20:21:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador